Tribunal: CARF
Processo: 19647.011167/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011167/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.692 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CIL - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/09/2004 a 03/01/2005
IMPORTAÇÃO
POR
CONTA
E
ORDEM.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. ILÍCITO COMPROVADO.
Na operação por conta e ordem de terceiros o importador é contratado pelo real
adquirente para executar todos os trâmites atinentes ao despacho da
mercadoria. Neste caso, todos os recursos empregados são do real adquirente
da mercadoria (terceiros), sendo imprescindível a sua indicação na DI. A sua
omissão já denota prática ilícita na operação internacional efetuada pelo
importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao controle aduaneiro quando
promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta. Lançamento mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, apreciando as
questões de mérito conforme determinado pelo Acórdão de Recurso Especial no 9303-008.694,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011167/2009-75
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Em recurso voluntário, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu
pela extinção do lançamento expedido pela fiscalização em face da empresa CIL Comércio de
Informática, e responsáveis solidários, para exigência de Imposto de Importação – II e Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, vinculado à importação, e multa isolada (art. 83 da Lei no
4.502/64), período setembro/2004 a janeiro/2005, decisão assim ementada:

A decisão foi objeto de recurso especial, tendo a Fazenda Nacional, logrado êxito,
como se depreende da leitura de sua ementa:

Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Afastado o fundamento da decisão recorrida em relação à ilicitude das provas,
parte do recurso voluntário foi devolvida a este Colegiado para apreciação do mérito recursal.
Por bem retratar os fatos, e por ser mais recente, adoto o relatório do acórdão que julgo o recurso
especial:

Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Apresentaram recurso voluntário a empresa CIL Comércio de Informática (sujeito
passivo) e Antônio Carlos (responsável solidário). Marco Antônio Mansur (também solidário)
apresentou contrarrazões ao recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O exame de admissibilidade dos recursos foi apreciado quando julgados (acórdão
no 3401-004.427), e, por isso, mantenho o conhecimento.
Como esclarecido pela fiscalização em atendimento à resolução no 3401-000911,
todas as provas que sustentam a validade do lançamento decorrem do Inquérito n°
2006.70.00.0224356, sendo eles:
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

A fiscalização ilustra e descreve da seguinte forma o modus operandi da
operação:

Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Como relatado, todos os documentos foram aceitos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais cabendo a este Colegiado, nesta oportunidade, examinar o mérito dos recursos
interpostos pelas autuadas, em relação às DIs:

1.1.
Mérito.
1.2.
Interposição Fraudulenta.
A Constituição Federal atribuiu, expressamente, aos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil a responsabilidade pelo controle e fiscalização das entradas e saídas de
pessoas, veículos e mercadorias no país:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
A atividade é essencial aos interesses da Nação, e obrigatória para o devido
Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes
contra o sistema financeiro, dentre outros.
Nesse sentido, as operações de importação e exportação de mercadorias são
monitoradas pela Autoridade Fiscal para que se certifique a sua licitude e o cumprimento das
obrigações principais e acessórias pelo interveniente.
No caso das importações, é possível ser realizada tanto por pessoa física quanto
por jurídica, que se dará de forma direta, a chamada por conta própria; mas, também há a
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

modalidade indireta, na espécie por encomenda, nos moldes da Lei no 11.281/2006, ou por conta
e ordem de terceiros, segundo a MP no 2.158-35/2001.
Na forma direta, não há questionamentos, porque feita pelo importador para uso
próprio, ou seja, o importador adquire a mercadoria do exportador para que disponha por si
próprio quanto à utilização ou emprego. A importadora figura, portanto, como o próprio
adquirente da mercadoria na DI registrada.
Vemos de modo diverso na importação indireta, em que o importador atua apenas
na logística da importação, não parecendo como o real adquirente da mercadoria na ocasião do
registro da importação. Cabe ao importador indicar, obrigatoriamente, o real adquirente da
mercadoria para que cientifique as autoridades se a operação advém de encomendante
predeterminado (por encomenda) ou por conta e ordem de terceiros (despacho pelo importador).
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscal para o
fiel cumprimento de sua atividade de controle do Comércio Exterior. Consequentemente,
eventual omissão quanto ao real adquirente nas declarações, por si só, já denota prática ilícita na
operação internacional efetuada pelo importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao
controle aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desonerar-se das obrigações principal e acessória, alcançar a quebra de
cadeia do IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, como se
depreende do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[omissis]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Observa-se que na interposição fraudulenta é essencial o cometimento de fraude
ou de simulação a fim de lesar o erário. Sendo assim, antes de examinarmos as provas pela
fiscalização, é necessário conceituar e delimitar os pressupostos para a ocorrência de dano ao
erário para incidência da referida infração.
Ensina Paulo de Barros Carvalho (20191):

[...] O mesmo acontece com a noção de fraude à lei, assumida por ato jurídico
que, “para burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela
altera deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para fugir à incidência
da norma”.

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30a. São Paulo/SP. Saraiva Educação, 2019.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

Fraude à lei, por outro lado, é a produção de norma ilícita, com feições de ato jurídico
lícito, para fins de fugir à incidência normativa.

(...)

É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em
decorrência de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É
aplicada quando a Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova,
no Auto de Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo,
fraudar ou simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa agravada, é
necessário, outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou simulado,
devidamente provado, para se produzir a correta subsunção do fato infracional à
norma autorizadora do agravamento da penalidade.
No mesmo sentido leciona Solon Sehn (20212):
Em estudo anterior, foi ressaltado que, na fraude, não há ocultação: o negócio
jurídico é real e querido pelas partes. Essas efetivamente pretendem o que declaram,
cumprindo a lei em sua literalidade, porém, violando-a finalisticamente. Dessa
maneira, o termo fraude encontrado nesse dispositivo deveria ser interpretado no
sentido de simulação fraudulenta, o que faria com quem a infração, em qualquer caso,
compreendesse apenas a ocultação mediante simulação.
Conceituados os termos, utilizo-me da palavra de Solon Sehn, para apontar os
pressupostos necessários para a caracterização da infração, sendo eles: (i) o conluio entre as
partes; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação declarada); (iii)
o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta); e (vi) o
intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Cito como provas de fraude e/ou simulação nas operações de comércio exterior,
usam de terceiros na simulação (interposição por pessoas), união de duas ou mais pessoas com a
intenção de ludibriar o fisco, inexistência de capacidade financeira e operacional da importação,
encomenda prévia pura e simples, benefício financeiro da irregularidade cometida, a quebra da
cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Nos negócios simulados, a operação é inexistente, segundo o Código Civil, abaixo
reproduzido:
Art.167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem ,ou transmitem;
Como bem colocado pela DRJ, à operação que se deu no caso concreto é por
conta e ordem, prelecionado pelo art. 27 da Lei no 10.637/2002:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

2 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

De acordo com a IN SRF no 225/02, na operação por conta e ordem de terceiros o
importador é contratado pelo real adquirente para executar todos os trâmites atinentes ao
despacho da mercadoria, ou até mesmo realizar as tratativas envoltas da compra e venda até a
entrega das mercadorias em suas dependências. Neste caso, todos os recursos empregados são do
real adquirente da mercadoria (terceiros). Vejamos:
Art. 1o O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica importadora que opere
por conta e ordem de terceiros será exercido conforme o estabelecido nesta Instrução
Normativa.
Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de terceiro a pessoa
jurídica que promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de
mercadoria adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado, que poderá
compreender, ainda, a prestação de outros serviços relacionados com a transação
comercial, como a realização de cotação de preços e a intermediação comercial.
Posteriormente reiterada na IN SRF no 1.681/2018:
Art. 1o As importações realizadas por conta e ordem de terceiro e por encomenda ficam
sujeitas ao cumprimento de requisitos e condições estabelecidos por esta Instrução
Normativa.
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em
que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o
despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida
no exterior por outra pessoa, física ou jurídica. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2101, de 09 de setembro de 2022) (Vide Instrução Normativa RFB
no 2101, de 09 de setembro de 2022)
§ 1o Considera-se adquirente de mercadoria de procedência estrangeira importada por
sua conta e ordem a pessoa, física ou jurídica, que realiza transação comercial de
compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e
contrata o importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho
aduaneiro de importação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2101, de
09 de setembro de 2022) (Vide Instrução Normativa RFB no 2101, de 09 de setembro
de 2022)
Feito o introito, prossigo com o voto.
1.3.
Recurso Voluntário Cil Comércio de Informática.
A princípio, importante relembrar que os argumentos atrelados às provas ilícitas,
foram superados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais de modo que não cabe ao Colegiado
fazer juízo de valor sobre a ilicitude ou licitude das provas que amparam o auto de infração.
a)
Operações de compra de mercadorias entabuladas com a Lansaret.
Afirma a recorrente para as DI nos 04/0986800-5, 04/1114885-5 e 04/1172138-5:
Conforme colhe-se do voto condutor, o documento à fl. 371 dos autos seria mero
“esboço de Ordem de Compra da Cil para a Samsung” (fl. 1.480 – negritos no original),
e, como tal (esboço de ordem de compra), não deve ser considerado como um ato forma
vinculativo entre as partes. A rigor, o aludido esboço não passa de merda estimativa de
preço de eventual futura compra, que acabou não se concretizando na prática.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

(...) O conluio para prática de fraude e sonegação fiscais requer o concerto de
vontades entre os indigitados participantes, e este elemento volitivo não se presumi,
deve, antes ser provado, o que, no presente caso, não ocorreu em relação à ora
Recorrente. Afirmar que houve concluio, fraude e sonegação unicamente por conta da
participação de empresas vinculadas ao propalado Grupo “MAM” é temerário e
insuficiente para se provar a participação da CIL em pretenso esquema. Quanto à
“Comercial Inoice” de fl. 384 (replicada à fl. 385), é de se assentar que o mencionado
documento diz respeito à operação comercial que acabou não se concretizando, visto
que a recorrente optou por adquirir no mercado interno as mercadorias ali
discriminadas. Não há, portanto, razão alguma para se inferir que a aludida invoices se
refira à DI no 04/0986800-5.
Partindo das premissas adotadas, e das provas carreadas aos autos (tópico 2 do
voto), entendo que há, sim, elementos necessários que corroboram a operação fraudulenta
conspirada entre empresa recorrente e as empresas investigadas.
Entendo, pois, improcedente o argumento.
b)
Operações de compra de mercadorias entabuladas com a Control.
Esclarece a empresa:
No que tange à “Purchase Order” de fls. 429/430 e 458 e à “Comercial Invoice”
de fls. 440/441 e 460, convém frisar que os referidos documentos serviram apenas para
demonstrar meras intenções de compra de mercadorias de interesse da recorrente, as
quais, ao final das negociações, acabaram não resultando no fechamento dos negócios.
Não há neles qualquer prova de subfaturamente, haja vista que não se prestaram a
aparelhar qualquer procedimento de importação de mercadorias, cujo adquirente final
tenha sido a ora recorrente.
Com efeito, as mercadorias pesquisadas acabaram sendo adquiridas no próprio
mercado interno, em operações comerciais realizadas com empresa nacional (Control).
A rigor, qualquer vinculação das mercadorias adquiridas pela recorrente no mercado
interno com aquelas descritas nas mencionadas “Purche order” e “Comercial Invoice”
não passa de uma dedução espúria, baseada unicamente na coincidência quantitativa dos
produtos ali listados.
A matéria de fundo deduzida pela recorrente em torno da ausência de provas de
subfaturamento e que o negócio não foi concluído tendo sido a mercadoria adquirida no mercado
interno, é semelhante ao enfrentado do tópico acima.
Desse modo, adoto os mesmos fundamentos e nego provimento.
c)
Improcedência da multa qualificada. Ausência de dolo e fraude.
A multa deve ser mantida, a teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, quando
provado pela fiscalização umas das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, o que ocorreu no caso em tela.
Por essa razão, mantenho a penalidade.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.692 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.011167/2009-75

1.4.
Recurso Antônio Carlos Barbeito Mendes.
a) Imprestabilidade da Valoração Aduaneira.
O fundamento do recorrente está firmado em erro de premissa pela fiscalização
sem, contudo, trazer provas a respeito ou demonstrar o paralelo. Veja que afirma:
38. Quanto à valoração aduaneira efetuada, verifica-se, também, que esta não pode
persistir, visto que o arbitramento de valores partiu da premissa equivocada, segundo a
qual o valor aduaneiro declarado haveria de ser rejeitado porque o importador, na
realidade seria um mero prestador de serviços. É o que se percebe da afirmação do
autuante (fls. 89 e 90):.
Sem comprovação pelo recorrente do suposto erro incorrido pela fiscalização, não
há o que ser deferido neste tópico.
b) Decadência do lançamento atinente à DI no 04/0986800-5.
O tema já foi apreciado anteriormente em 2.1. Preliminar de Nulidade.
Decadência DI no 04/0986800-5.

Conclusão.
Pelo exposto, atendendo à determinação constante no Acórdão de Recurso
Especial no 9303-008.694, as questões de mérito do Recurso Voluntário foram apreciadas por
esta Julgadora e, de conseguinte, voto por negar provimento à peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2594
DF CARF MF
Original